Tribunal: TJDFT
Processo: 0000834-17.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. BEM NÃO LOCALIZADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INC. IV, DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de citação.
2. A citação apresenta-se como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, o apelante não adotou as providencias necessárias para viabilizar a citação (§ 2o do art. 240 do CPC), apesar de diversas vezes instado a promover o ato citatório; assim a extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe, a teor do art. 485, inc. IV, do CPC.
3. Por não se tratar de extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, nem extinção do processo por negligência das partes, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, é desnecessária a prévia intimação pessoal prevista no § 1o do mesmo dispositivo.
4. Apelação conhecida e desprovida.